Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. ACESSO AO JUDICIÁRIO.
1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família.
2. Verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a agravante possui remuneração bruta atual de aproximadamente R$ 1.250,00, encontrando-se na faixa de renda isenta de declaração de imposto, acrescentando-se que há anotações restritivas de seu crédito (ID 30550005).
3. Recurso conhecido e provido.